Tribunal: TJES
Processo: 5003751-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003751-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
M
UNICÍP
I
O DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO :
J
OSÉ MARIA CORTEZINI FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
C
OMPETÊNCIA – USUCAPIÃO – IMÓVEL SITUADO EM APP – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO PÚBLICA DO IMÓVEL
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1-
Segundo precedentes do STJ
a situação do imóvel em área de preservação permanente não o impõe a
submissão do regime
público, podendo o imóvel particular sofrer restrições administrativas hábeis a conformação da lei de regência
.

2 –
C
onforme doutrina a respeito do tema, deve o ente público trazer a tona o caráter público do imóvel para que a ação de usucapião seja remetida a Vara da Fazenda Pública.

3
–
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003751-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: JOSE MARIA CORTEZINI FERNANDES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003751-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
M
UNICÍP
I
O DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO :
J
OSÉ MARIA CORTEZINI FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Conforme se observa nos autos, cuidam os autos deste agravo de instrumento, interposto pelo
M
UNICÍPO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
com a
pretensão de reforma
d
a decisão proferida pelo ilustre magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de
C
achoeiro de Itapemirim
, nos autos da ação de
u
sucapião movida por JOSÉ MARIA CORTEZINI FERNANDES em face de ROMILDO PASSONI e MARIA D AVILA PASSONI
.

Aponta o recorrente a decisão objeto do recurso deve ser
r
evista
pois o Juízo prolator é incompetente, devendo o feito ser remetido a
V
ara da Fazenda Pública em razão de que o Município possui interesse na causa
,
a luz do que dispõe o artigo 63 da LC 234/2002 – Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo
.

Em sede de contraditório, a parte agravada manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES., _____________________.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003751-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
M
UNICÍPO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO :
J
OSÉ MARIA CORTEZINI FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme se observa nos autos, cuidam os autos deste agravo de instrumento, interposto pelo
M
UNICÍPO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
com a
pretensão de reforma
d
a decisão proferida pelo ilustre magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de
C
achoeiro de Itapemirim
, nos autos da ação de
u
sucapião movida por JOSÉ MARIA CORTEZINI FERNANDES em face de ROMILDO PASSONI e MARIA D AVILA PASSONI
.

Aponta o recorrente a decisão objeto do recurso deve ser
r
evista
pois o Juízo prolator é incompetente, devendo o feito ser remetido a
V
ara da Fazenda Pública em razão de que o Município possui interesse na causa
,
a luz do que dispõe o artigo 63 da LC 234/2002 – Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo
.

Em sede de contraditório, a parte agravada manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto
.

Assentado sobre o que foi
afirmado na decisão recorrida, Refere-se à “Ação de Usucapião” proposta por JOSÉ MARIA CORTEZINI FERNANDES em face de ROMILDO PASSONI E MARIA D'AVILA PASSONI.

Acerca do proprietário registral – ROMILDO PASSONI E S/M ELISABETH MARIA D'AVILA PASSONI, somente esta última fora citada, conforme certidão de f. 65. Quanto ao Sr. ROMILDO PASSONI, este é pessoa falecida, consoante informação prestada pelo Sr. Oficial de Justiça à f 65.

E
m relação
aos confrontantes, quais sejam, (I) Luiz Antônio Da Silva Oliveira, (II) Odebrecht Ambiental e (III) Aloir De Souza Rocha, todos foram citados pessoalmente conforme certidões de ff. 66/verso, 69/verso e 72.

As Fazendas Públicas, em consonâncias com os expedientes de ff. 76 (União) e 73 (Estado), informaram não possuir interesse no feito. A Fazenda Municipal, às f. 74 pleiteou por esclarecimentos acerca dos itens constantes daquele expediente, os quais foram devidamente atendidos consoante verifica-se da f. 82.

O
recorrente compareceu aos autos em instância singela e salientando que o imóvel está localizado em Zona de Proteção Ambiental – ZAP (evento de número 850249 – fls. 03),
devendo o imóvel sofrer limitações administrativas quanto ao seu uso para que seja preservado o meio ambiente, submetido à responsabilidade do recorrente a luz dos pressupostos normativos da Constituição.

As razões eleitas pelo recorrente, no sentido de ver
reformada a decisão que não
acolheu o pleito de remessa dos autos a Vara da Fazenda Pública, tendo em vista precedente desta Câmara, conforme decisão monocrática produzida nos autos de número
0000161-80.2020.8.08.0011
.

A primeira linha que entendo necessário traçar é sobre a possibilidade de se usucapir área de proteção ambiental, como a que o recorrente sustenta ser o móvel para a incompetência da Vara Cível.

Para tanto, invoco precedentes do STJ e desta corte para assinalar a correta trilha acolhida pela decisão recorrida:

AMBIENTAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PARTE DO IMÓVEL IMPRESCRITÍVEL. TERRENO DE MARINHA. IMPOSSIBILIDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA EM IMÓVEIS PARTICULARES. POSSIBILIDADE. 1. 2. 3.
Nos termos do acórdão recorrido, "a caracterização de parte do imóvel como área de preservação permanente não implica obstáculo legal ao seu assenhoramento pelo particular, podendo, então, ser objeto de usucapião. Isso porque a qualificação de determinada área como sendo de preservação permanente não a insere, por si só, no domínio público
. Há compatibilidade legal entre o domínio privado e a delimitação da área de preservação permanente; configura-se, apenas, limitação administrativa à propriedade, estabelecida em prol do interesse coletivo de preservação ecológica.
[...]
4. 5. 6. 7. Recurso Especial não provido. (REsp 1669300/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/12/2018) (Negritei e grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE USUCAPIÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANULAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL QUE CRIOU O LOTEAMENTO CARACTERIZAÇÃO COMO ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PREMISSA EQUIVOCADA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMÓVEL USUCAPIENDO LOCALIZADO FORA DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE IMPOSSIBILIDADE DE HAVER JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL PROVIDÊNCIAS PENDENTES RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE O FEITO TENHA PROSSEGUIMENTO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) As chamadas APP's podem ser constituídas em propriedades públicas e privadas e, não obstante a impossibilidade de as primeiras (públicas) serem alvos da usucapião, a teor do disposto no art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal,
não há vedação no que tange às privadas, desde que preencham os requisitos da usucapião, muito embora existam restrições ao uso pleno da propriedade, além de estarem sujeitas ao controle exercido pelo Poder Público
. 2) 3)
4)
5) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação, 021110082480, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018).

Desta forma, a priori, o interesse articulado nos autos não comporta a singular apreciação pelo Juízo privativo da Vara da Fazenda Pública, razão pela qual, passo a análise quanto a presença do interesse derivado da própria ação de usucapião, tendo em vista não ter o recorrente articulado argumentos de que o imóvel esteja localizado em área pública. Assim, entendo por trazer as lições de doutrina especializada sobre o tema
1
:

No que se refere à usucapião imobiliária, dúvida não há no sentido de que a competência recai sobre o foro da situação da coisa (
forum rei sitae
) (art. 47, NCPC). Trata-se de competência funcional (absoluta), e, por via de consequência, improrrogável. Nesta seara, não se modifica a competência com a simples intervenção das Fazendas Públicas dos Estados e Municípios, sem que seja devidamente demonstrado o legítimo interesse do ente público; isto é, que o imóvel esteja inserido em área pública.

No que concerne ao precedente apresentado, tratando em sede de decisão monocrática em sede de Agravo de Instrumento, nota-se que a mesma reproduz decisão divergente, de onde se extrai a existência de interesse jurídico do Estado à luz da extinção da COAHB, ainda não ocorrida como se observa em outros precedentes desta corte. A presente manifestação se faz necessária a luz do art. 489, 1º, VI, do CPC. Assim, entendo por não acolher a regra apontada pelo recorrente como impositiva a fustigar a remessa dos autos a Vara da Fazenda Pública.

Desta forma,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda. Manual de direito processual civil: parte geral, v. 1, p. 295; NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 320

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003751-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
M
UNICÍP
I
O DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO :
J
OSÉ MARIA CORTEZINI FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
C
OMPETÊNCIA – USUCAPIÃO – IMÓVEL SITUADO EM APP – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO PÚBLICA DO IMÓVEL
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1-
Segundo precedentes do STJ
a situação do imóvel em área de preservação permanente não o impõe a
submissão do regime
público, podendo o imóvel particular sofrer restrições administrativas hábeis a conformação da lei de regência
.

2 –
C
onforme doutrina a respeito do tema, deve o ente público trazer a tona o caráter público do imóvel para que a ação de usucapião seja remetida a Vara da Fazenda Pública.

3
–
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _02__de ___agosto___de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.